Tribunal: TJPA
Processo: 0821069-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821069-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SAO JOAO IND. E COM. DE POLPAS LTDA - EPP, ROBERTO DOUGLAS OLIVEIRA MOTA, ANTONIA OLIVEIRA SANDRES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por São João Indústria e Comércio de Polpas Ltda. - EPP, Roberto Douglas Oliveira Mota e Antônia Oliveira Sandres contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o qual visava à reforma de decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita nos embargos à execução movidos em face do Banco do Brasil S.A. Alegaram superendividamento e apresentaram documentos relativos a bloqueios judiciais e execuções em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os agravantes comprovaram a hipossuficiência financeira necessária à concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) avaliar a conformidade da decisão recorrida com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, condiciona a concessão da assistência jurídica gratuita à comprovação objetiva de insuficiência de recursos financeiros.

4.

Conforme a Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente tem direito à gratuidade mediante demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

5.

Os agravantes não apresentaram documentação contábil ou fiscal adequada, como balanço patrimonial ou declaração de imposto de renda, que comprovasse de forma concreta sua alegada incapacidade financeira.

6.

A alegação de superendividamento e a existência de bloqueios judiciais, sem a devida comprovação contábil ou patrimonial da impossibilidade de pagamento das custas, não são suficientes para o deferimento do benefício.

7.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios exige demonstração concreta da dificuldade financeira, mesmo para empresas em recuperação judicial ou sob administração judicial, não bastando meras alegações.

8.

O faturamento elevado nos anos de 2023 e 2024, ainda que reduzido posteriormente, não evidencia, por si só, a hipossuficiência necessária para a concessão da gratuidade, podendo a parte pleitear, alternativamente, parcelamento ou pagamento ao final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca de hipossuficiência financeira.

2.

Alegações genéricas de superendividamento ou dificuldades financeiras, desacompanhadas de documentação idônea, são insuficientes para a obtenção da gratuidade.

3.

O faturamento elevado, mesmo que reduzido posteriormente, não afasta, por si só, a capacidade de arcar com os encargos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 1.021; STJ, Súmula 481.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1795579/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1217519/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018; TJ-MT, AGR 0000554-25.2018.811.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.03.2018; TJ-DF, AI 0700359-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 08.05.2024; TJ-RJ, AI 0068400-32.2021.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques, j. 18.08.2022; TRF-4, AG 5034060-37.2015.4.04.0000, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 17.11.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
São João Indústria e Comércio de Polpas Ltda. - EPP
,
Roberto Douglas Oliveira Mota
e
Antônia Oliveira Sandres
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida no id nº 24800606, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra a decisão de primeiro grau (id nº 131503025) que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos do processo de origem nº 0800104-92.2023.8.14.0096.

Observe-se a ementa de decisão impugnada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por São João Indústria e Comércio de Polpas Ltda., Roberto Douglas Oliveira Mota e Antônia Oliveira Sandres contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita nos autos de embargos à execução ajuizados em face do Banco do Brasil S/A. Alegaram incapacidade financeira decorrente de superendividamento, apresentando documentos como bloqueios judiciais e execuções em curso, pleiteando a antecipação de tutela recursal para deferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os agravantes comprovaram a hipossuficiência financeira necessária à concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) avaliar a conformidade da decisão recorrida com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 5º, LXXIV da Constituição Federal condiciona a concessão de assistência jurídica gratuita à comprovação de insuficiência de recursos, sendo necessário demonstrar objetivamente a hipossuficiência financeira.

2.

A Súmula nº 481 do STJ dispõe que a pessoa jurídica deve comprovar a precariedade financeira de forma inequívoca, não bastando alegações genéricas ou documentos que não evidenciem concretamente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

3.

Os agravantes não juntaram documentos contábeis ou patrimoniais capazes de demonstrar a impossibilidade de suportar os custos processuais, como balanço patrimonial ou declaração de imposto de renda.

4.

Os sócios também não apresentaram provas suficientes sobre suas condições financeiras, como gastos ordinários ou comprovações de despesas.

5.

A jurisprudência dominante reforça que a presunção de hipossuficiência, no caso de pessoas naturais, é relativa e pode ser desconstituída diante de elementos que apontem capacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O benefício da justiça gratuita somente é concedido a pessoas jurídicas mediante comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira.

2.

A mera declaração de dificuldade financeira ou superendividamento, sem elementos probatórios concretos, é insuficiente para deferimento da gratuidade de justiça.

3.

Pessoas naturais devem comprovar a insuficiência financeira mediante documentação idônea e detalhada, sendo insuficiente a simples alegação de dificuldades.

Aduzem os agravantes, em suas razões recursais (
id
nº. 24800606), que enfrentam grave situação de superendividamento, estando inclusive sujeitos a processos de execução e bloqueios judiciais, além de ter sido nomeado administrador judicial para a empresa, circunstâncias que evidenciariam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Sustentam que, conforme a documentação juntada aos autos (
id
s nº. 23947323 a 23947332 e 24800607 a 24800614), demonstraram suficientemente a condição de hipossuficiência, razão pela qual requerem a reforma da decisão agravada para o fim de deferir a gratuidade da justiça.

O Banco do Brasil S.A., em contrarrazões ao agravo interno (
id
nº. 25666725), pugna pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que os agravantes não lograram demonstrar de forma objetiva a condição de miserabilidade jurídica exigida para o deferimento do benefício.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à análise da demonstração da hipossuficiência econômica dos agravantes para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Recorde-se
que a gratuidade de justiça somente será concedida aos que
demonstrarem não dispor
de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício.

No caso da pessoa jurídica, o E.
STJ tem entendimento sumulado no sentido de que a pessoa jurídica pode auferir os benefícios da justiça gratuita,
mas tem que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos, com esteio na súmula 481
, senão vejamos:

“
Súmula 481 do STJ –

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (grifos nossos).

No caso concreto, os agravantes basearam seu pedido essencialmente na alegação de que estão sob Administração Judicial e que o administrador está cogitando a abertura de liquidação.

Contudo, no próprio texto do Agravo Interno, reporta-se faturamento milionário nos anos de 2023 e 2024
, senão vejamos:

“[...] Prosseguindo, analisando os documentos em anexo (documentos 02 e 03), restou comprovado que o faturamento da empresa evidentemente despencou após o início da administração judicial (setembro/2024).

Para conhecimento deste juízo, a empresa
faturou R$ 12.1 milhões (2023) e R$ 5.5 milhões (2024), sendo que, a partir da administração judicial, a empresa faturou apenas R$ 330 mil (outubro a dezembro/24),
conforme documento comprobatório em anexo (documento 03).

Salienta-se que o valor da sucumbência possui valor expressivo e significativo (superior a R$ 200 mil), sendo que a empresa atualmente está faturando apenas o valor de (R$ 100 mil), que na está cobrindo as despesas da empresa, sendo que na época de boas condições estava faturando valor elevado (R$ 1 milhão mensal), conforme documento em anexo (documento 02)”.

Salienta-se que, no discurso
supra
, não há prova cabal de que o faturamento de quase 20 (vinte) milhões, em um período de 02 (dois) anos, seja insuficiente para pagar as custas processuais.

Recorde-se, ainda, que existe a possibilidade de pedir parcelamento das custas ou pagamento ao final – já que o indeferimento da gratuidade da justiça não obsta quaisquer destas medidas.

Ademais, deve-se reiterar que a Corte Cidadã tem sido bastante rígida com a concessão de gratuidade de pessoas jurídicas, inclusive com as empresas que já estão em recuperação judicial, exigindo a demonstração concreta da dificuldade financeira, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS.
INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C. NÃO CONHECIMENTO.
1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita.
Precedentes do STJ. 2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei). 3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição da Republica. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1795579 SP 2018/0039034-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE ÔNIBUS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. SUSPENSÃO A PARTIR DA FLUÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. SEGURADORA. COMPOSIÇÃO DA RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS. INCIDÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Recurso especial contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Os juros moratórios devem ficar suspensos a partir do decreto de liquidação extrajudicial da instituição financeira, voltando a ser exigíveis caso o ativo seja suficiente para o pagamento do principal, respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores
. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência não remete por si só ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica
. 5. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 7/STJ. 6. O tribunal de origem concluiu que houve pretensão resistida. Rever esse entendimento é procedimento inadmissível em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula nº 7/STJ. 7. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação. 8 . Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1217519 AM 2017/0312769-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018) (grifos nossos).

No mesmo sentido, entendimento exarado pelos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA À MASSA FALIDA -PESSOA JURÍDICA - NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFIÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais
(Súmula 481 do STJ) (TJ-MT - AGR: 00005542520188110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/03/2018) (grifos nossos).

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. 1. Consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica.
2. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que o agravante apresente elementos suficientes, deve ser indeferida a gratuidade de justiça
. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido (TJ-DF 0700359-97.2024 .8.07.0000 1859745, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/05/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2024) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RECORRENTE QUE SE INSURGE CONTRA O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFIÊNCIA FINANCEIRA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA OU EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
. ENTENDIMENTO FIRMADO ATRAVÉS DAS SÚMULAS 481 DO EG. STJ, E, 121 DO COL. TJ/RJ. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DE ACORDO COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO ENUNCIADO Nº 27 DO FETJ E DO AVISO TJ Nº 57/2010 E PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA. PRECEDENTES DO TJ/RJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO (TJ-RJ - AI: 00684003220218190000 202100289594, Relator.: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 18/08/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022) (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE ASSITÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. PROVA DA HIPOSSUFIÊNCIA. Conquanto seja admissível a concessão do benefício à pessoa jurídica
, é indispensável a comprovação de que a pretensa beneficiária não tem condições financeiras de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na hipótese em exame. Agravo improvido
(TRF-4 - AG: 50340603720154040000 5034060-37 .2015.4.04.0000, Relator.: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 17/11/2015, QUARTA TURMA) (grifos nossos).

Enfim,
n
ã
o se
verifica,
nas raz
õ
es apresentadas no Agravo Interno, motiva
çã
o capaz de modificar o entendimento, devendo ser mantida, na
í
ntegra, a decis
ã
o agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025